Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707203-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FATIMA GOUVEA RIO LIMA AGRAVADO: ROMEU CORREA DOS SANTOS DECISÃO FATIMA GOUVEA RIO LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 185960695, autos originários), integrada pela dos embargos de declaração (id. 186812228 proferida no cumprimento de sentença movido contra ROMEU CORREA DOS SANTOS, que desconstituiu a penhora no rosto dos autos e determinou a suspensão do processo por um ano, nos seguintes termos: “Em revista aos autos, verifico que, em 2018, foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo no. 0036826-09.2014.4.01.3900, em trâmite perante a 5a Vara Federal do Pará, conforme decisão de ID 35593816. Desde então, o processo permaneceu suspenso no aguardo da transferência de valores cuja reserva restou determinada. Intimado para manifestação sobre o andamento do feito, o credor informou que os autos foram remetidos ao Tribunal Regional da Primeira Região para julgamento de recurso de apelação. Verifica-se, pois, que não obstante o transcurso de mais de 5 anos desde a penhora do crédito, que inexiste qualquer expectativa de crédito a justificar a manutenção da constrição. Cumpre assentar que o princípio da duração razoável do processo, eleito pela Constituição Federal como direito fundamental, trata de norma fundamental de Processo Civil, de modo que não é razoável a manutenção da indefinida suspensão do presente feito, mormente quando, repitase, já foram decorridos mais de 5 anos de sobrestamento sem que tenha havido sequer o encerramento da fase de conhecimento. Ante o exposto, pela ausência de expectativa de crédito, DESCONSTITUO a penhora no rosto dos autos do processo n° 0036826-09.2014.4.01.3900, em trâmite perante o TRF 1a Região. Oficie-se. Considerando a inexistência de bens passíveis de constrição e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se.” (Grifo nosso). “Embargos próprios e tempestivos. O embargante alega que a decisão de ID 185960695 está baseada em premissas equivocadas. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Trata-se, à evidência, de insurgência quanto à conclusão alcançada na decisão embargada. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Preclusa esta, cumpra-se a decisão embargada. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a execução de sentença foi requerida em 12/12/2005 pelo credor Aleir Gouveia, posteriormente convertida em cumprimento de sentença em 21/10/2010 (id. 35582440) para recebimento da importância de R$ 106.062,96 (id. 35582420, pág. 34), atualizada até 12/6/2017 para R$ 1.175.585,41 (id. 35583576). Intimado, o agravado-executado não efetuou o pagamento espontâneo do débito nem nomeou bens à penhora (ids. 35582511 e 35582517). A consulta Bacenjud bloqueou a importância de R$ 28.213,40 (id. 35582725), o devedor apresentou impugnação quanto ao bloqueio financeiro e o Juízo a quo atribuiu ao incidente da impugnação o efeito suspensivo (id. 35582810). Em 31/8/2015 foi cumprido o alvará de levantamento do valor objeto da penhora on line em favor do agravante-credor (id. 35580346). Realizada nova consulta ao Bacenjud houve o bloqueio de R$ 121,80 (id. 35583598) que por ser irrisório foi liberado (id. 35583604) e em 18/10/218, também no Bacenjud foi bloqueado o valor de R$ 1.951,66 e R$ 14839,49 em conta da CEF de titularidade da irmã do executado (id. 35583829). A consulta ao Renajud foi infrutífera (id. 3558361), bem como ao Eri-DF e Infojud (ids. 35583651 e 35583729). Em 18/10/2018 houve Em 12/12/2017, ante a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pela agravante-credora e que foram esgotadas as pesquisas realizadas pelo Juízo a quo, foi determinada a suspensão do processo por um ano, art. 921, § 1o, do CPC (id. 35583761). Em 30/7/2018 a agravante-credora postulou o desarquivamento e requereu a penhora no rosto dos autos do processo 0036826-09.2014.4.01.3900, em trâmite na 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (ids. 35583772, 35583779 e 35583799) movida contra a CEF. O pedido foi deferido pelo Juízo a quo em 11/10/2018 (id. 35583816). O processo estava suspenso desde 07/10/2020 (id. 74104736), "até a comunicação de transferência do valor penhorado no rosto dos autos de no 0036826- 09.2014.4.01.3900, o qual tramita perante a 5a Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 1a Região, em grau de recurso" (id. 108311162). Em 1/2/2024, intimada a se manifestar, a agravante-exequente informou ao Juízo a quo que o processo objeto de penhora no rosto dos autos (0036826-09.2014.4.01.3900) aguarda julgamento de apelação no TRF da Primeira Região (ids. 185487601 e seguintes). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada de desconstituição da penhora no rosto dos autos (id. 185960695). Verifica-se que a sentença exequenda transitou em julgado em 21/10/2005 e até a presente data não houve a satisfação do crédito. O valor atualizado da dívida até 12/6/2017 era de R$ 1.175.585,41 (id. 35583576) e, diante da ausência de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito, a penhora no rosto dos autos do referido processo representa expectativa de crédito futuro em favor do agravado-devedor e pode resultar na satisfação do direito da agravante-exequente. Ademais, a penhora no rosto dos autos é decorrente de expressa previsão legal, art. 860 do CPC. Nesses termos, observado o excessivo tempo de tramitação do cumprimento de sentença; a ausência de bens penhoráveis para satisfazer a dívida e o princípio da efetividade da execução, está configurada a probabilidade de provimento do recurso para se manter a penhora no rosto dos autos. O perigo de dano também está presente, ante a iminência de tornar sem efeito a penhora no rosto dos autos antes do reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora